Tribunal: TJSP
Processo: 2117580-17.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Crime de licitação. Falsidade ideológica. Corrupção passiva. Usurpação de função pública.
Alegação de nulidade no recebimento da denúncia. Não apreciação de teses defensivas veiculadas na resposta à acusação. Ilegalidade. Não ocorrência. Questões devidamente apreciadas na decisão, respeitado os limites de cognição da fase processual em que se encontra o

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Crime de licitação. Falsidade ideológica. Corrupção passiva. Usurpação de função pública.
Alegação de nulidade no recebimento da denúncia. Não apreciação de teses defensivas veiculadas na resposta à acusação. Ilegalidade. Não ocorrência. Questões devidamente apreciadas na decisão, respeitado os limites de cognição da fase processual em que se encontra o feito.
Pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Acusação calcada em suficiente conjunto indiciário. Inocorrência.
Ordem denegada.